Tribunal: TJPA
Processo: 0819975-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819975-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO COELHO MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ART. 121, § 2º, I E IV
, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. DELONGA NÃO PRODUZIDA POR DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em mora processual quando o feito vem tramitando de forma regular, dentro da razoabilidade e das possibilidades do Juízo do feito, que não vem demonstrando desídia. Ademais, não se pode olvidar que eventual delonga na instrução também se deu em virtude do requerimento feito pela defesa para que fosse realizado exame de insanidade mental, já tendo sido procedido o referido exame no paciente, estando a se aguardar apenas a conclusão do laudo, não configurando a hipótese em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do formato Presencial da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e denegá-lo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Edivaldo Coelho Magalhães
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se preso preventivamente por ter, em tese, praticado o crime descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, juntamente com outros réus.

O impetrante aduz constrangimento ilegal nos autos, afirmando que o paciente é doente mental, inclusive que já foi instaurado incidente de insanidade mental no processo original, o qual sequer teve início, bem como esclarece que o local onde se encontra custodiado não está recebendo tratamento de saúde adequado (especializado), razão pela qual postula a concessão da presente ordem, para que seja procedida a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, qual seja, a prisão domiciliar.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 12207660
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12290345.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pela denegação do
habeas corpus
,
conforme ID 12310000
.

Por entender necessário ao caso, determinei diligência, à ID 13259627, para que a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará informasse sobre o atual estado de saúde do paciente e se há condições da prestação do tratamento médico adequado às patologias que o impetrante informou neste
habeas corpus.

À ID 13334276, a Diretoria de Assistência Psicossocial da SEAP prestou as informações solicitadas.

É o relatório.

VOTO

Enfatiza o impetrante que o paciente vem passando por constrangimento ilegal, haja vista possuir problemas psiquiátricos e já ter sido instaurado incidente de insanidade mental, o qual não se iniciou até a presente data, sem que a defesa tenha dado causa a esse atraso, permanecendo preso preventivamente há mais de um ano, motivo este que requer a concessão da ordem pra substituir sua prisão preventiva por prisão domiciliar.

Em que pese a alegação trazida pelo impetrante, entendo que não há razão para a pretendida substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar diversa da prisão, no caso a prisão preventiva, explico.

O juízo, apontado coator, quando das informações solicitada, as prestou nos seguintes termos
, (ID nº 12290345):

“O paciente foi denunciado, juntamente com outros réus, em 17.09.2021 por ter infringido o artigo 121, §2º, incisos I e IV e §6º do Código Penal Brasileiro, vitimando Ketlen Mendes Cabra (53930663) por fato ocorrido em 24.08.2021.

3. O paciente foi preso em flagrante com prisão convertida em preventiva, tendo os autos andamento regular, inclusive com prolação de sentença de pronúncia em relação aos demais réus em 27.01.2022 (53930666), ocasião e que, por requerimento da Defesa (33123100), foi instaurado o incidente de insanidade mental do paciente, bem como foi determinado o desmembramento do processo em relação ao ora paciente.

4.
Em 26.04.2022 a Coordenadoria Forense agendou data para realização de perícia para 31.05.2022 (59100404 e 59500864)
.

5.
O paciente foi intimado pessoalmente da data da realização da perícia (60141098), mas diante de sua ausência o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito
(66932187), haja vista entender ter ocorrido desinteresse no incidente e o tumulto processual

6.
Este Juízo determinou a condução coercitiva do réu para realização do exame
em 23.06.2022 (67061582).

7.
A perícia foi redesignada a ocorrer em 30.08.2022 (69648536),
sendo a SEAP devidamente informado por Ofício em 73207202 e o laudo pericial encaminhado a este Juízo em 13.09.2022 (77207851) dando conta de que o paciente não foi submetido a perícia em vista ter sido apresentado muito sedado, razão pela qual foi determinado novo agendamento conforme se verifica em 78841879.

8.
Encaminhado Ofício ao CPC Renato Chaves requerendo novo
agendamento em 14.12.2022
(83729153)”

Sobre a insurgência defensiva sobre a demora para elaboração do laudo pericial, chama-se a atenção para o fato de que o incidente de sanidade mental foi requerido pela defesa técnica e, segundo se depreende do andamento do processo, a autoridade coatora está envidando esforços para que o laudo seja procedido, no entanto, mostrou-se que inclusive, em uma das vezes, a demora alegada foi em virtude de ausência do paciente no local do exame, sendo que, em outra ocasião, o mesmo encontrava-se demasiadamente sedado para que a perícia fosse procedida.

Assim, pelo que foi trazido ao presente mandamus, mostra-se que o juízo de primeiro grau, apontado como autoridade coatora, continuou a presidir a marcha processual com zelo e regularidade, determinando sempre a expedição de ofícios ao Instituto Médico Legal para que a perícia fosse realizada, sugerindo data mais breve possível para sua realização, inclusive com data pretérita informada para perícia (14/12/2022).

Em informações prestadas pela SEAP, conforme ID 13334276, esta esclareceu que no tratamento intramuros, a Secretaria fornece os medicamentos da farmácia básica, garantindo a assistência conforme o Sistema Único de Saúde – SUS. Já quando se faz necessário o atendimento extramuros, em casos de urgência e emergência, a SEAP dispõe de escolta e viaturas nas saídas para o acompanhamento do custodiado para o tratamento de saúde, nos estabelecimentos de urgência e emergência dos municípios, como unidades de Pronto Atendimento - UPA.

Em consulta procedida por meu Gabinete, junto ao processo referência nº
0804245-49.2022.8.14.0401, verifiquei que a perícia a que se refere o impetrante já foi realizada pelo Instituto Renato Chaves na data aprazada (14/02/2023), conforme ID 87737400 daqueles autos, estando apenas aguardando o prazo legal para conclusão dos
experts
.

Já o alegado excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, não se mostra procedente, pois como se sabe, o excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal exige, em regra, a inércia do juiz em dar andamento ao feito, o que não se verifica na hipótese vertente.

Os prazos utilizados pelo magistrado para a conclusão do processo não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.

Não se configurando constrangimento ilegal a instrução criminal superar a soma aritmética dos prazos processuais determinados pelo legislador, sobretudo, em casos como este, em que a própria defesa solicita exame de insanidade mental do paciente que, de certo, causará uma demora maior a finalização da instrução criminal, não sendo isso culpa do magistrado que conduz o processo.

Sobre o tema, importante salientar o escólio de Júlio Fabbrini Mirabet,
in
Processo Penal, Editora Atlas, 10ª ed., São Paulo, 2000, págs. 720/721,

verbis
:

“Além disso, tem se entendido que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, ou resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em cidades obrigando a diligências de intimação,
incidente de insanidade mental
, etc.). Grifei

Finalmente, cumpre destacar que a instauração de Incidente de Insanidade Mental da paciente foi requerido pela defesa e deferido pelo Juízo processante, atrasando assim a instrução processual.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

RAZOABILIDADE
.
COMPLEXIDADE DO FEITO, NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCLUSIVE JÁ FORAM APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. VIGÊNCIA. ATUALIDADE E APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM RECOMENDOU MEDIDAS PARA CONCLUSÃO DO LAUDO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
. I – (...). II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais precedentes. III -
Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito
, no qual, após o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais por parte da acusação,
foi instaurado incidente de insanidade mental, a pedido da defesa, cujo laudo pericial se aguarda
, e no qual a necessidade de manutenção da prisão preventiva tem sido constantemente reavaliada pelo d. juízo de origem, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. IV – (...). V – (...). VI – (...). Recurso ordinário desprovido. (
RHC 130528 AL 2020/0173517-4
, Relator(a):
Ministro FELIX FISCHER
,
T5 - QUINTA TURMA
, julgamento em
22 de Setembro de 2020
, publicação
DJe 06/10/2020
)
GRIFEI

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL ANTERIOR. PARCIAL CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
.
NÃO DEMONSTRADO
. (...).
Na parte conhecida, quanto ao alegado
excesso
de
prazo
, esclareço apenas que se trata de feito complexo, uma vez que envolve uma tentativa de homicídio e desobediência. Esclareço apenas que a simples ultrapassagem dos
prazos
legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia. Compreendo que a questão deverá ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar as peculiaridades do caso em tela. Nesta toada, diante de pedido de Ministério Público (evento 158, processo n. 5005239-18.2020.8.21.0072), o Magistrado determinou a instauração de incidente de
insanidade

mental
(evento 161, processo n. 5005239-18.2020.8.21.0072), o que está determinando o atraso na conclusão da instrução, não se percebendo, portanto, qualquer desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na conclusão do feito. Ressalte-se que a necessidade de
realização
do
exame
de
insanidade

mental
torna o processo mais complexo e justifica a demora na conclusão do feito
, principalmente quando ainda estamos sob o efeito da pandemia de COVID-19. Diante, pois, deste cenário de atos, fatos e circunstâncias, entende-se que, a despeito da delonga constatada, não se revela possível, ainda, o reconhecimento de
excesso
de
prazo
como fator capaz de tornar ilegal a segregação cautelar.
ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA
. (Habeas Corpus Criminal, Nº 51154600820218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-08-2021). GRIFEI

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO -
EXCESSO DE PRAZO
-
INOCORRÊNCIA
- INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO DEFENSIVO PARA ABERTURA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
-
MORA PROVOCADA PELA DEFESA
-
SÚMULA 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA
. – (...). -
Além do mais, a mesma conclusão se extrai da Súmula n° 64, também do Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto no caso em comento a Defesa provocou a suspensão do processo, em razão de seu requerimento para abertura de incidente de insanidade mental
. – (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.217346-2/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).
GRIFEI

"HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – DEMORA JUSTIFICADA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL EM BENEFÍCIO DO ACUSADO - ORDEM DENEGADA. - Tendo o excesso de prazo na instrução criminal sido justificado pela necessidade da realização de exame de insanidade mental do acusado, não pode essa dilação se prestar para configurar constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão do 'habeas corpus'. (
HC 1174301 PR 0117430-1
, Relator(a):
Oto Luiz Sponholz
,
1ª Câmara Criminal
, julgamento em
14 de Março de 2022
, publicação
6096
)

Encontrando-se, inclusive, essa matéria já sumulada, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Corte estadual.

Súmula 64, do STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Súmula nº 03, deste E. Tribunal: “
Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023